Tribunal: TJMT
Processo: 1003884-52.2025.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003884-52.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELVIRA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 694.050.421-49 (RECORRENTE), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), JANICE FLORES CAMPOS - CPF: 856.544.501-15 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos em benefício previdenciário referentes a "empréstimo sobre RMC" (Reserva de Margem Consignável), que a recorrente alega não ter contratado, apesar da apresentação pelo banco recorrido de contrato assinado eletronicamente com confirmação por biometria facial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado assinado eletronicamente com biometria facial, sem impugnação específica quanto aos elementos de segurança, é válido para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, mesmo quando o contratante é pessoa idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, conforme art. 373, I, do CPC e Súmula 50 da Turma Recursal, que estabelece ser ônus do credor a demonstração da legitimidade do débito descontado em folha de pagamento.

4. O contrato apresentado pelo banco reclamado contém elementos de segurança suficientes para dar validade à contratação, como IP, geolocalização e selfie, sendo que o IP e a geolocalização foram confirmados como correspondentes ao município de domicílio da parte reclamante.

5. Conforme Súmula 51 da Turma Recursal, o contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O contrato assinado eletronicamente com biometria facial, contendo elementos de segurança como IP, geolocalização e selfie, não impugnado especificamente quanto a esses elementos, é válido para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes. 2. A condição de pessoa idosa, por si só, não invalida contratação eletrônica realizada com os devidos elementos de segurança e sem impugnação específica quanto a esses elementos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e 411, III; CDC,
arts
. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal: "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"; Súmula 51 da Turma Recursal: "O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
específica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova"; TJMT, N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, j. 16/05/2023; TJMT, N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003884-52.2025.8.11.0037

Origem
: Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste

Recorrente
: ELVIRA GONÇALVES DOS SANTOS

Recorrido:
BANCO DAYCOVAL SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELVIRA GONÇALVES DOS SANTOS ajuizou reclamação em face do BANCO DAYCOVAL SA. Noticiou que: a) é aposentada por incapacidade permanente pelo INSS (Benefício n° 6072030495); b) vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a "empréstimo sobre RMC", com valores que variam entre R$ 71,44 e R$ 47,21; c) jamais contratou empréstimo sobre RMC ou autorizou tais descontos; d) tentou resolver administrativamente pelo site Reclame Aqui, sem sucesso. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a repetição em dobro dos valores descontados; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o Banco réu comprovou suas alegações trazendo aos autos o contrato de adesão ao cartão de crédito devidamente assinado eletronicamente pela autora com confirmação por biometria facial; b) o réu comprovou a transferência dos valores referentes ao saque para a conta de titularidade da autora; c) restou comprovada a contratação do cartão de crédito consignado e a disponibilização dos valores na conta da autora; d) não houve qualquer ato ilícito por parte do réu.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) é pessoa idosa de 64 anos,
hipervulnerável
e aposentada por incapacidade; b) jamais contratou qualquer produto com o Banco recorrido; c) a mera captação de fotografia facial não equivale à manifestação livre e consciente de vontade; d) não houve assinatura manual, digital ou eletrônica válida; e) não recebeu informações claras e adequadas sobre a contratação; f) as faturas comprovam que jamais utilizou o suposto cartão; g) há facilidade de burla do sistema biométrico e fraudes no Gov.br; h) as contratações exclusivamente digitais para pessoas idosas violam princípios fundamentais do CDC; i) o banco deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a nulidade do contrato bancário; b) condenar o banco ao ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados; c) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso não atende ao princípio da dialeticidade; b) a contratação foi regular, com assinatura eletrônica por biometria facial; c) o valor do saque foi disponibilizado na conta da recorrente; d) não houve falha no dever de informação; e) não há dano moral a ser indenizado; f) não cabe repetição de indébito; g) há litigância de má-fé por parte da recorrente.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica (ID

322468434/PJe2
), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseado em e-mail,
geologalização
, IP e selfie.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51: "O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova."

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)"

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que "JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA" SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual "físico" assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva". (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)"

"(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)"

No caso em análise, o contrato apresentado pelo banco reclamado contém elementos de segurança suficientes para dar validade à contratação, tais como IP, geolocalização e selfie. Ademais, este magistrado, utilizando-se do site
https://ipapi.co/
, confirmou que o IP e a geolocalização correspondem ao município de domicílio da parte reclamante.

Além disso, no contrato há a informação de que o empréstimo no valor de R$1.596,00 foi creditado com os seguintes dados bancários "CAIXA
ECONOMICA FEDERAL,
banco
104
,
a
gência 3927
, c
onta (Corrente/Poupança): 834893939-1" após o dia 16/05/2024. Todavia, a parte reclamante não comprovou que nenhum crédito foi realizado em sua conta neste período.

Importante ressaltar que os elementos de segurança da assinatura eletrônica não foram impugnados especificamente pela parte reclamante, limitando-se a alegações genéricas sobre sua vulnerabilidade como pessoa idosa.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025